Tribunal: TJSP
Processo: 1028379-66.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Soldado da Polícia Militar do Estado São Paulo. Candidata que foi excluída na fase de investigação social – Sentença improcedente – Omissão de informações quando do preenchimento do formulário de investigação social. Ex-companheiro com antecedentes criminais e envolvimento com uso de entorpecentes. Empresa aberta em nome do candidato que configura atividade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Soldado da Polícia Militar do Estado São Paulo. Candidata que foi excluída na fase de investigação social – Sentença improcedente – Omissão de informações quando do preenchimento do formulário de investigação social. Ex-companheiro com antecedentes criminais e envolvimento com uso de entorpecentes. Empresa aberta em nome do candidato que configura atividade empresarial - Edital que tem previsão expressa acerca da exclusão em caso de omissão de informação obrigatória em questionamento específico sobre tal situação. Sentença mantida. Recurso desprovido.